Tribunal: TJBA
Processo: 8031212-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031212-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VINICIUS MARTINS SILVA BAMBERG Advogado(s): DANIEL DA NOBREGA BESARRIA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NAS ETAPAS SUBSEQUENTES RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, classificado na 168ª colocação para 108 vagas inicialmente ofertadas. O agravante foi convocado para o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio de publicação exclusiva no Diário Oficial do Estado, em 24/07/2024, um ano e três meses após a homologação do resultado final, deixando de comparecer por desconhecimento da convocação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a convocação de candidato aprovado em cadastro de reserva exclusivamente pelo Diário Oficial, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem comunicação pessoal, à luz dos princípios da publicidade, da razoabilidade e da eficiência previstos no art. 37, caput, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR A publicação em Diário Oficial é meio formal de publicidade, mas não é suficiente para garantir o efetivo conhecimento do ato administrativo quando se trata de convocação tardia e individualmente direcionada, especialmente para candidatos em cadastro de reserva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, decorrido longo período entre a homologação e a convocação, é necessária a comunicação pessoal do candidato, por e-mail, telefone ou correspondência, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade (STJ, AgInt no AREsp 2.496.842/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/06/2024; AgInt no RMS 73.025/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 28/08/2024). O TJ-BA possui precedentes no mesmo sentido, reconhecendo que a convocação apenas por Diário Oficial, após longo interstício, não assegura publicidade real e efetiva, sendo dever da Administração utilizar meios adicionais de comunicação com o candidato (TJ-BA, APL 0500185-24.2015.805.0039, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 02/02/2021). A publicidade real — e não apenas formal — é condição de validade do ato administrativo. Exigir que o candidato consulte o Diário Oficial diariamente por anos, conforme advertiu o Min. Teori Zavascki (MS 16.603/DF), é medida desarrazoada e ineficiente, incompatível com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. No caso concreto, a convocação realizada mais de um ano após a homologação, sem qualquer tentativa de contato pessoal, é inválida, por violar os princípios da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, impondo-se o reconhecimento do direito do agravante de participar das etapas subsequentes do certame. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido, confirmando a decisão liminar e determinando a convocação do agravante para as etapas subsequentes do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022 (cargo de Perito Criminal da Polícia Civil da Bahia). Tese de julgamento: A convocação de candidato aprovado em concurso público exclusivamente pelo Diário Oficial, após considerável lapso temporal da homologação, não satisfaz o princípio da publicidade real e é insuficiente para garantir ciência efetiva do ato administrativo. A Administração Pública deve adotar meios adicionais de comunicação pessoal quando dispuser de informações cadastrais do candidato, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência. O descumprimento desses deveres enseja o reconhecimento do direito do candidato de participar das fases seguintes do certame. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 3º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.496.842/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/06/2024; STJ, AgInt no RMS 73.025/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 28/08/2024; STJ, MS 16.603/DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 16/03/2012; TJ-BA, APL 0500185-24.2015.805.0039, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJe 02/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031212-14.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VINICIUS MARTINS SILVA BAMBERG e como apelada DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça